Tribunal: TJPA
Processo: 0815474-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815474-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: ADEMAR HENRIQUE CORREA REBELO, ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a permanência do nome dos exequentes no cadastro de imóveis do Município de Santarém, referente à inscrição imobiliária nº 01.04.005.0443.001, sob o fundamento de que tal medida decorreria logicamente da sentença proferida nos autos da ação nº 0007898-90.2013.8.14.0051, que julgou improcedente o pedido do Município de anulação/cancelamento de matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença de improcedência proferida na ação originária constitui título executivo judicial apto a justificar a manutenção do nome dos exequentes em cadastro imobiliário municipal; e (ii) estabelecer se a fase de cumprimento de sentença pode impor obrigação de fazer ou não fazer não expressamente reconhecida no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 889, firmou entendimento de que a sentença, independentemente de ser de procedência ou improcedência, constitui título executivo judicial apenas quando estabelece obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa.

4.

A sentença proferida na ação originária limitou-se a julgar improcedente o pedido formulado pelo Município, sem inserir no dispositivo qualquer comando mandamental determinando a manutenção, retificação ou preservação de cadastro ou registro em favor da parte ré.

5.

A eficácia executiva da sentença depende da existência de obrigação reconhecida no próprio título judicial, ainda que sujeita à liquidação prévia.

6.

A fase executiva não pode criar obrigação nova nem ampliar o conteúdo do título judicial sob o fundamento de mera decorrência lógica da decisão transitada em julgado.

7.

A determinação de permanência do nome dos exequentes no cadastro imobiliário municipal não encontra amparo no dispositivo da sentença originária, razão pela qual a decisão agravada extrapola os limites objetivos do título executivo.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0815474-40.2025.8.14.0000), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0809239-45.2018.8.14.0051, que deferiu o pleito de ADEMAR HENRIQUE CORREA REBELO e OUTROS, determinando a permanência do nome dos exequentes no cadastro de imóveis, relativo à inscrição imobiliária nº 01.04.005.0443.001 (IPTU).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

I – Revejo a decisão anterior (ID Num. 10692466 - Pág. 1), a fim de acolher o pleito da parte exequente, a fim de determinar a permanência do nome dos exequentes no cadastro de imóveis, atinente à inscrição imobiliária nº. 01.04.005.0443.001 (IPTU), junto ao Município de Santarém, por ser decorrência lógica da própria sentença que julgou improcedente o pedido do Município de Santarém, nos autos do processo nº º 0007898-90.2013.8.14.0051.

II – Intime-se o Município de Santarém para cumprimento do item acima, no prazo de 15 dias.

III - Após, intime-se o exequente par manifestação, no prazo de 05 dias.

IV -Após autos conclusos.

Em razões recursais, o Município alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada seria
extra petita
, por conceder pedido não formulado na inicial do cumprimento provisório e que não foi objeto de análise no processo de conhecimento; (ii) houve violação ao contraditório, pois o pedido de troca de titularidade foi inovado após a citação, sem abertura de prazo para manifestação do executado; (iii) ausência de título executivo judicial, uma vez que o pedido não foi objeto da ação principal; (iv) aplicabilidade do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda medida liminar que esgote o objeto da ação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso, verifica-se que a decisão agravada determinou a permanência do nome dos exequentes no cadastro de imóveis do Município, atinente à inscrição imobiliária nº 01.04.005.0443.001, por entender ser decorrência lógica da própria sentença que julgou improcedente o pedido do Município de Santarém nos autos do processo nº 0007898-90.2013.8.14.0051, com o seguinte dispositivo:

Portanto, diante dos fundamentos apresentados JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, IV do CPC.

Condeno a parte requerente em honorários advocatícios, na ordem de 20% sobre o valor da causa, forte no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, atendidos os critérios do §2º, dada a complexidade da causa e o grau de zelo profissional.

Sem custas

O STJ, no julgamento do Tema 889, fixou a tese de que a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC . EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1. Para fins do art . 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". 2. No caso, não obstante tenha sido reconhecida a relação obrigacional entre as partes, decorrente do contrato de arrendamento mercantil, ainda é controvertida a existência ou não de saldo devedor - ante o depósito de várias somas no decorrer do processo pelo executado - e, em caso positivo, qual o seu montante atualizado. Sendo perfeitamente possível a liquidação da dívida previamente à fase executiva do julgado, tal qual se dá com as decisões condenatórias carecedoras de liquidez, deve prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua extinção se verificada a plena quitação do débito exequendo . 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1324152 SP 2012/0099874-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/06/2016)

A sentença na ação originária julgou improcedente o pedido formulado pelo Município (ação anulatória/cancelamento de matrícula), sem, contudo, impor no dispositivo comando mandamental de obrigação de não fazer ou fazer em favor da parte ré (como “manter”, “retificar” ou “abster-se de alterar” cadastro/registro).

Conforme mencionado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1.324.152/SP, Corte Especial), assentou que sentença de improcedência pode constituir título executivo judicial somente quando contiver, em seu conteúdo decisório, o reconhecimento da exigibilidade de obrigação (ainda que sujeita à liquidação). Em sentido inverso, não é possível que a fase executiva crie obrigação nova, não reconhecida no título, sob o rótulo de “decorrência lógica” do julgado.

Desse modo, assiste razão à agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2026